Tribunal: TJMT
Processo: 1026054-79.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026054-79.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RISOLEIDE MEIRE SANTOS - CPF: 853.621.231-49 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO INDEVIDA

–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 85, §2o, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A cobrança de encargo abusivo por si só não gera dano moral.

Os honorários advocatícios serão arbitrados por apreciação equitativa apenas quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou se o valor da causa for muito baixo ou muito alto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Condenatória de Reajuste de Cláusula Contratual Abusiva e Devolução de Valores Pagos Indevidamente c/c Repetição de Indébito e Danos Morais julgada nos seguintes termos:

Em face do exposto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação que
Risoleide Meire Santos
move em face de
Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos
, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e, de consequência,
determino
a revisão do contrato de n. 040400037651, nos seguintes termos:

1.
Limito

os juros remuneratórios no patamar de 7,56% ao mês;

2.

Mantenho
a capitalização na forma contratada;

3. Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requerente, deve-se proceder a repetição de indébito,
na forma simples
, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio.

4.
Julgo improcedente
o pedido de danos morais e materiais, por não estar configurado na presente ação.

5.
Excluo
os juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência),
devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC.

6.
Mantenho
as demais cláusulas do contrato.

A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão.

Considerando a sucumbência recíproca das partes,
fixo
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 86,
caput
, do CPC. Custas processuais,
“pro rata’
. Obrigação que fica suspensa em relação à requerente em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos junto ao ID 33332054.

A apelante aduz que a cobrança abusiva gera dano moral, e pede o arbitramento dessa indenização bem como dos honorários advocatícios por equidade.

Contrarrazões no ID. 161516785.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou a Ação visando a revisão de encargos contratuais.

A lide foi julgada parcialmente procedente apenas para reduzir a taxa de juros remuneratórios.

Segundo o STJ, “
o
dano moral
tem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, III, da CF. 7. Considerada essa dimensão do
dano moral
- e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto,

mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado.”
(REsp 1660152/SP).

No caso concreto, o excesso na taxa de juros não justifica por si só a indenização pleiteada, pois gera mero aborrecimento.

A propósito, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL – DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO – ABALO MORAL – NÃO CONFIGURADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

A cobrança de encargo abusivo não é suficiente, por si só, para configurar o dano moral.
(...) (AP
1004777-92.2018.8.11.0003
, julgamento em 30/6/2022).

A apelante busca também que os honorários advocatícios sejam estabelecidos em R$2.500,00.

O
art. 85, §2o, do CPC, enuncia que “
serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.

É admitido o arbitramento por apreciação equitativa quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou o valor da causa for muito baixo ou muito alto (§8o do art. 85 do CPC). Em qualquer dessas circunstâncias é imprescindível observar os requisitos elencados nos incisos do §2o.

No entanto, estes autos não se enquadram nessas situações. Por conseguinte, a verba honorária deve ser definida entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, como preceitua o §2o, conforme estipulado na sentença.

Sobre a matéria, desta Câmara:

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – VALOR DA CAUSA QUE NÃO É EXCESSIVO – QUANTIA RAZOÁVEL DEFINIDA NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO DEVIDA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

O arbitramento por apreciação equitativa só é viável quando o valor da causa for expressivo. E o respectivo montante só deve ser alterado caso não atenda aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(N.U 0004287-32.2019.8.11.0010, julgamento em 26/5/2021, DJE de 1o/6/2021).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios devidos pela autora de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC), com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023